Tribunal: TJDFT
Processo: 0711460-77.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0711460-77.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANA CLARA SOUZA CARDOSO REPRESENTANTE LEGAL: DOMINGAS ROSA SOUZA CARDOSO APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O A parte apelante juntou petição e o documento de ID: Num. 67883667, informando que se encontra devidamente matriculada na Universidade de Brasília (UnB), no curso de Letras - Língua Espanhola e Literatura Espanhola e Hispano-Americana, sob matrícula no 242018640. Posto isto, intime-se o apelado para, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestar sobre o documento novo apresentado, tudo em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Em seguida, remetam-se os autos ao Ministério Público. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador